Tribunal: STF
Processo: RE 1469873
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que neguei provimento ao recurso extraordinário (doc. 47).



    Os embargantes apontam omissão na decisão impugnada, sustentando que:



     “[...]no dispositivo, a r. decisão monocrática discorre sobre o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras, matéria estranha aos presentes autos.



    [...]



    3. Apesar de o Decreto nº 11.374/2023 ter sido discutido na ADC 84 MC/DF, a análise se restringiu à aplicação da anterioridade para fins da cobrança do PIS e da COFINS, tema diverso do tratado no presente Recurso Extraordinário, que se refere ao AFRMM. 4. Considerando que a (i) a matéria dos autos não se confunde com a discussão da ADC 84 MC/DF; e (ii) a natureza do AFRMM e do PIS e da COFINS são distintas1 , não se pode aplicar o mesmo entendimento adotado na ADC 84 MC/DF ao presente caso. Portanto, é forçoso concluir que a decisão ora embargada está eivada de vício insanável, por tratar de tema desconexo aos autos.’. (documento eletrônico 48).



    Bem reexaminados os autos, verifico que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de ser sanado via embargos declaratórios.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem estendido os efeitos da medida cautelar concedida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 aos casos que tratam do adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Vejamos:



 “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.468.873/PR-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente). DJe 28/02/2024).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE - AFRMM CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024. 3. Agravo Interno a que se nega provimento~ (RE 1.469.668/SC-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJe 24/04/2024).



    Com este entendimento que se encontra pacificado no Supremo Tribunal Federal, decidi os seguintes casos sobre o mesmo tema: RE 1481309;/SC, DJe 13/03/2024; RE 1458587/SC, DJe 18/10/2023, entre outros.



    Posto isso, rejeito os embargos (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator